Tribunal: TJDFT
Processo: 0701342-28.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS (CFO). LIMITE DE IDADE. INCABÍVEL. PARTICIPAÇÃO ASSEGURADA. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela segunda parte ré (Cebraspe) em face da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os réus autorizem a inscrição da parte autora no certame, de modo a realizar “a prova objetiva se o único impedimento for o requisito etário e, em caso de aprovação e respeitadas as demais normas editalícias, avançar para as demais fases do certame até julgamento final do feito”. Em seu recurso, a parte agravante sustenta que a matrícula nos cursos de formação da PMDF está condicionada ao limite máximo de 30 (trinta) anos, de modo que a parte autora não preenche os requisitos previstos em lei e no edital para a participação no certame.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apreciar se deve assegurado, em sede de tutela de urgência, a participação de candidato no concurso público de admissão ao curso de formação de oficiais (CFO), independente do limite de idade.
III. Razões de decidir
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
5. Na espécie, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. No caso, a controvérsia cinge-se à constitucionalidade da limitação de idade para concurso público para o cargo de Oficial da Polícia Militar do Distrito Federal. Assim, inicialmente, consigna-se que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou quanto ao tema, sumulado no enunciado n.o 683: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.” No mesmo sentido, é constitucional o afastamento da limitação etária para os candidatos já integrantes da corporação (art. 11, § 1o, Lei no. 7.289/84), o que encontra fundamento no fato de que aqueles que integram a Polícia Militar do DF já demonstraram possuir os requisitos físicos e psicológicos necessários ao exercício da profissão, valorizando, ademais, a experiência que eles possuem.
6. Na hipótese dos autos, a parte agravada é integrante da Guarda Municipal sendo possível, à luz do princípio da igualdade, a aplicação da exceção da limitação etária para sua participação no certame. Neste sentido confira-se julgado deste E. TDFT: (Acórdão 1740091, 0702815-97.2023.8.07.0018, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/08/2023, publicado no DJe: 22/08/2023.)
7. Assim, ausente os requisitos para concessão do efeito suspensivo, o que impõe o indeferimento do pedido da parte agravante.
IV. Dispositivo e tese
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1740091, 0702815-97.2023.8.07.0018, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/08/2023.